Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730324-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BORGES REZENDE AGRAVADO: ADRIANA MARCIA REZENDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Renato Borges Rezende em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que transita no ambiente do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001, manejado em seu desfavor pela exequente/agravada – Adriana Márcia Rezende –, rejeitara a exceção de pré-executividade que aviara ao fundamento de que a credora jamais deixara de promover o andamento do feito buscando bens do executado, tendo sido efetuada, após a suspensão do feito, penhora no rosto dos autos do proc. n.o 0037675-03.2015.8.07.0001, que tramitam na 2a VETECA-BSB, circunstância que interrompera a fluência da prescrição intercorrente pretendida, sem que tenha ocorrido novo arquivamento provisório. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente com a desconstituição do decisório. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante que, a despeito do que consignara o decisório arrostado, a penhora no rosto dos autos que suspende a fluência da prescrição intercorrente é aquela que produz efeito de constrição eficaz, ou seja, com base em crédito líquido, certo e exigível, o que não ocorrera no caso, uma vez que figurara como devedor, e não credor, nos autos em que aperfeiçoada a penhora - 0037675-03.2015.8.07.000-. Aduzira, outrossim, que o termo a quo da prescrição intercorrente se dera em 21/10/2016, data da publicação da decisão que informara da primeira penhora frustrada, findando-se o prazo ânuo, portanto, em 21/10/2017, data em que iniciara-se a fluência do prazo prescricional trienal intercorrente, em relação ao débito principal, que tivera seu termo final em 21/10/2020, ao passo que o prazo prescricional quinquenal intercorrente, em relação aos honorários advocatícios, findara-se em 21/10/2022. Alegara, destarte, que a agravada, apesar de ciente do prazo estabelecido, não adotara as providências necessárias para garantir o regular andamento da execução, com penhoras positivas, antes do transcurso do período da prescrição intercorrente. Ressaltara, ademais, que, conquanto tenha sido determinada nova penhora sobre os créditos referentes ao imóvel localizado em Balneário Camboriú, em 02/06/2022, a agravada jamais realizara a averbação da constrição junto ao registro de imóveis e, a par da ocorrência da prescrição intercorrente em 21/10/2020 e 21/10/2022, busca a penhora de novos bens, incluindo a penhora e o leilão dos direitos aquisitivos relativos à sua sala comercial, pretensão que, além de tardia, porquanto deferida em 08/09/2023, configuraria abuso de direito e violação à segurança jurídica. Realçara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Renato Borges Rezende em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que transita no ambiente do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001, manejado em seu desfavor pela exequente/agravada – Adriana Márcia Rezende –, rejeitara a exceção de pré-executividade que aviara ao fundamento de que a credora jamais deixara de promover o andamento do feito buscando bens do executado, tendo sido efetuada, após a suspensão do feito, penhora no rosto dos autos do proc. n.o 0037675-03.2015.8.07.0001, que tramitam na 2a VETECA-BSB, circunstância que interrompera a fluência da prescrição intercorrente pretendida, sem que tenha ocorrido novo arquivamento provisório. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente com a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do implemento, ou não, de prescrição intercorrente apta a implicar o acolhimento da exceção de pré-executividade manejada pelo agravante e, conseguintemente, a extinção da pretensão executiva aviada pela agravada em seu desfavor. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória. Nesse contexto, no que tange à prescrição intercorrente apontada, afigura-se necessária, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso da ação principal, assinalando-se, de antemão, o prazo de prescrição ao qual está sujeita a pretensão executória sob exame. Consoante pontuado, emanando a pretensão originária de relação contratual havida entre as partes, o caso em tela se amolda, ao contrário do disposto pelo MM. Juízo a quo, ao inserto no artigo 205 do Código Civil. É que, em suma, tratando-se de pretensão indenizatória lastreada em dano decorrente de inadimplemento imputado ao agravante, sujeita-se, em verdade, ao prazo decenal. E assim é porque, consoante delineado, não se trata de hipótese de indenização decorrente de ilícito extracontratual,quando o prazo, aí sim, é o trienal (art. 206, §3o, VIII, do CC). Derivando a pretensão de dano originário de inadimplemento contratual, ou seja, derivando a postulação de relação de natureza contratual, está sujeita ao prazo decenal previsto no artigo 205 do estatuto civilista, que dispõe: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” Essa apreensão restara estratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmara a aplicação do prazo prescricional decenal nas demandas indenizatórias fundamentadas em inadimplemento contratual, enquanto o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, incisos IV ou V do Código Civil, ficara adstrito às hipóteses de relações extracontratuais, consoante se afere dos julgados adiante ementados, verbis: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAL E MORAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento de que o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1277430/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CVM. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO E FUNDAMENTO INATACADO. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DOUTRINA OBJETIVA. DATA DA LESÃO. PRAZO. ILÍCITO CONTRATUAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 e 7 DO STJ. 1. Inexistente a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o tribunal se pronuncia detalhadamente sobre a questão jurídica posta em debate, revelando-se o recurso integrativo mera tentativa de rediscussão da causa e reforma do julgado. 2. Inviável o recurso especial quanto ao suposto cerceamento de defesa e à necessidade de dilação probatória, eis que a análise das razões de impugnação impõe reexame da matéria fática da lide, vedado nos termos do enunciado no 7 da Súmula do STJ. 3. Inviável o recurso que deixa de fazer impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido, nos termos da Súmula 283 do STF. 4. O Código Civil de 2002, assim como o fazia o de 1916, adota orientação de cunho objetivo, estabelecendo a data da lesão de direito, a partir de quando a ação pode ser ajuizada, como regra geral para o início da prescrição, excepcionando os demais casos em dispositivos especiais. Assim, não se deve adotar a ciência do dano como o termo inicial do prazo se a hipótese concreta não se enquadra nas exceções. Precedentes. 5. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em ilícito contratual, não havendo regra especial para o contrato em causa, é o previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. 6. Não corre o prazo de prescrição no tocante à parte do pedido indenizatório cuja causa de pedir é conduta em persecução no juízo criminal (Código Civil, art. 200). Precedentes. 7. Impossível a reforma do acórdão recorrido quanto ao mérito da lide se a fundamentação do acórdão recorrido e as alegações do recurso especial estão embasadas na interpretação de elementos circunstanciais e cláusulas contratuais, eis que incide a vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ. 8. Recurso especial de Clube de Investimentos dos Empregados da Vale - INVESTVALE conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte para declarar a prescrição da pretensão relativa ao pedido 46.a da inicial unicamente para as operações realizadas anteriormente a 27.8.1997. 9. Recurso especial de Francisco Valadares Póvoa conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/08/2016) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDAS RELATIVAS A SEGURO SAÚDE OU A PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÕES DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. Ação de indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais. 2. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Súmula 568/STJ. 3. O mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do demandante nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos a ele causados. Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1742038/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019) Sob o cenário de fato emoldurado como causa de pedir e do enquadramento que lhe é dispensado pelo legislador, apreende-se que a pretensão executiva que maneja a agravada, assim como sucedia com a pretensão indenizatória, está sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos prescrito pelo estatuto civil, porquanto decorrente de inadimplemento contratual. Alinhado o prazo dentro do qual a prescrição se aperfeiçoa na hipótese concreta, sobeja que não se consumara a prescrição intercorrente da pretensão executiva deflagrada em desfavor do exequente, cujo prazo é o mesmo pertinente à pretensão condenatória, como cediço (Súmula 150 do STF). Do exame dos autos principais ressai que, aperfeiçoado o título executivo e deflagrada a fase executória[2], em 21/07/2016, não tendo havido pagamento voluntário do débito por parte do executado, após a prática de determinadas diligências volvidas à localização de bens penhoráveis, fora deferida e realizada a penhora no rosto dos autos do proc. no 2000.01.1.101068-0, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília[3]. Frustradas as demais diligências fora proferida decisão[4], em 23/10/2017, determinando a suspensão processual da marcha executiva pelo prazo de 1 (um) ano, com arrimo no art. 921, §1o, do CPC, durante o qual remanescera suspensa, igualmente, a contagem da prescrição. Contudo, antes de ultimado o prazo ânuo, em 23/10/2018, a agravada postulara, em 04/04/2018, a realização de penhora do valor remanescente do bem do agravante que seria levado a leilão nos autos do proc. 2015.01.1.128827-7, em tramite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais[5], pretensão que fora deferida e realizada nos autos[6], insistindo, ainda, na realização da penhora on line BACENJUD, que, todavia, restara infrutífera, tendo sido determinado o retorno dos autos à suspensão[7]. Solicitara, então, em 06/09/2018, a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que informasse para qual conta teria sido enviado o montante de R$795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais), depositado em 16/08/2018 em conta bancária de titularidade do agravante[8], mas que não constara da pesquisa BACENJUD, para a apuração de possível fraude à execução, o que restara indeferido pelo Juízo[9]. Contestada pelo agravante[10], sob o prisma da nulidade de sua intimação, e, consoante postulado pela agravada[11], fora tornada insubsistente a penhora realizada no rosto dos autos do proc. no 2000.01.1.101068-0, da 12o VC[12]. Sobreviera, então, o Acórdão no 1162618[13], desta e. Turma, que provera o agravo de instrumento, proc. n 0718336-15. 2018.8.07.0000, aviado pela ora agravada, para, reformando a decisão proferida na origem pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, deferir o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, consoante se afere do aresto a seguir ementado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra de sigilo bancário, conquanto represente medida excepcional, pode ser deferida quando o credor demonstra que a parte executada recebeu numerário em sua conta bancária mais que suficiente para saldar a dívida, porém a esvaziou de imediato, frustrando pesquisa via BACENJUD realizada no mesmo dia em que se teve notícia do referido depósito, evidenciado, assim, o intuito de frustrar a satisfação do crédito. 2. O sigilo profissional do advogado constitui prerrogativa em defesa do pleno exercício profissional. Contudo, não pode ser utilizado como escudo para eximir o profissional do cumprimento de suas obrigações, mormente quando não demonstrado que o numerário depositado em sua conta corrente pessoal tem alguma vinculação com clientes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1162618, 0718336-15.2018.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2019, publicado no DJe: 09/04/2019.). O aludido acórdão transitara em julgado em 19/10/2020[14]. Determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, a agravada requerera, enquanto se aguardava a resposta do Banco, que fosse realizada pesquisa SISBAJUD com a denominada "TEIMOSINHA"[15], o que fora-lhe deferido[16] e mantido por esta e. Turma[17]. Recebido ofício da 12o Vara Cível de Brasília[18] - referente aos autos no 0033979-81.2000.8.07.0001 –, o qual noticiara a adjudicação, ao ora agravante de fração do imóvel matriculado sob o no 8073 no 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC, a agravada requestara a expedição da certidão de penhora, para que pudesse realizar a averbação da sua penhora sobre o percentual de 26,20% (vinte e seis inteiros e dois décimos de por cento) do aludido bem, encaminhando-se tais documentos ao 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Camboriú[19]. O MM. Juízo a quo, afastando o pedido de desistência manifestado pela agravada, diante do seu flagrante interesse nas penhoras havidas, deferira o pedido, determinando a expedição da certidão para o registro da penhora do quinhão pertencente ao agravante, do imóvel objeto da penhora realizada no rosto dos autos de n.o 2000.01.1.101068-0 (PJe 0033979-81.2000.8.07.0001), que tramitam perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF[20], cujo termo fora lavrado em 06/06/2022[21]. Retornando a resposta do ofício encaminhado ao Banco do Brasil, a agravada apontara a subsistência de fraude à execução, diante das diversas transferências realizadas da conta do agravante, que frustraram a pesquisa pelo sistema BACENJUD, em 16/08/2018, porquanto a ex-esposa do agravante recebera o maior valor[22]. Restara deferida, então, a pesquisa, (i) via Sistema INFOJUD, das três últimas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física do agravante; (ii) via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER; e, (iii) via sistema RENAJUD para verificar a existência de bens de propriedade do agravante[23]. Restando infrutíferas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, a agravada requerera a penhora dos direitos aquisitivos e possessórios do agravante, sobre a sala comercial no 721, localizada no 7o andar, Bloco 2, no Centro Empresarial Assis Chateaubriand[24], que fora deferido, em 08/09/2023[25], e registrado na matrícula do imóvel, em 20/09/2023[26]. Desistindo da penhora do imóvel situado na cidade de Balneário Camboriú, a agravada requerera, uma vez ocorrida a penhora da aludida sala comercial, que fosse aludido bem levado a hasta pública[27]. Destarte, sobreviera decisão, em 24/01/2025, que, diante da ausência de manifestação das partes, fixara em R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), conforme laudo de avaliação, o valor dos direitos possessórios pertinentes ao imóvel comercial, concedendo a agravada prazo para esclarecer se teria interesse na adjudicação do bem penhorado, apesentando memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, e/ou, remetendo os autos ao Leiloeiro Oficial, a fim de que seja designada data para a realização da hasta pública[28]. Arrematados os direitos sobre o bem[29], o ora agravante manejara objeção de pré-executividade, ressaltando a implementação do prazo prescricional intercorrente, ao argumento de que o marco inicial da prescrição intercorrente se dera com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado, em 21/10/2016, nos termos do artigo 921, § 4o, do CPC, consumando-se, quanto ao pedido principal, em 21/10/2020, e em 21/10/2022, quanto aos honorários, já contabilizado o período de 1 ano (automático) de suspensão[30]. Apresentara, ainda, sua impugnação à arrematação[31]. Fora proferida, alfim, a decisão ora agravada, nos seguintes termos, verbis: “REJEITO, de plano, a exceção de pré-executividade de id. 230739473 uma vez que, compulsando os autos, observa-se que a parte credora jamais deixou de promover o andamento do feito buscando bens do executado passíveis de penhora. Verifica-se, ademais, que, depois da decisão de id. 32500299, que suspendeu o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 921, III, do CPC, houve a efetivação de penhora no rosto dos autos de n.o 0037675-03.2015.8.07.0001, que tramitam na 2a VETECA-BSB (id. 32500321), circunstância que interrompeu a fluência da prescrição intercorrente (§ 4o-A do artigo 921 do CPC), não tendo ocorrido novo arquivamento provisório depois de tal interrupção. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 7. O entendimento consolidado nesta Corte e no STJ reconhece que a penhora no rosto dos autos ou a habilitação de crédito em processo diverso demonstram a diligência do credor e impedem a fluência da prescrição intercorrente. (...)" (Acórdão 1978129, 0009504-26.2012.8.07.0006, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Lado outro, segue auto de arrematação assinado digitalmente pelo Juízo conforme rodapé, ficando inaugurado o prazo para eventual impugnação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.”[32] Historiados os atos processuais pertinentes, de conformidade com a regra processual, findo o prazo de suspensão do curso do processo, a fluência do prazo prescricional volta de forma automática, consoante o preconizado no art. 921 do CPC, na redação vigente à época dos fatos, isto é, anteriormente às alterações que foram promovidas pela Lei n° 14.195/2021, in verbis: “Art. 921 – Suspende-se a execução:(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação da exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação da credora para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921, §4o, CPC/15). Na espécie, contudo, não pode ser atribuída à agravada qualquer inércia no prosseguimento do executivo, porquanto antes do aperfeiçoamento da prescrição decenal intercorrente, que se consumará apenas em 23/10/2028[33] e, antes mesmo do fim do prazo ânuo, a agravada postulara, em 04/04/2018, a realização de atos de constrição patrimonial, que, inclusive, tiveram êxito, subsistindo penhora do valor remanescente do bem do agravante que seria levado a leilão nos autos do proc. 2015.01.1.128827-7, em tramite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais[34]. Contudo, sendo infrutífera a pesquisa on line BACENJUD realizada, os autos retornaram à suspensão[35]. Outrossim, diante do ofício da 12o Vara Cível de Brasília, a agravada requerera, em 25/01/2022, a expedição da certidão de penhora, para que pudesse realizar a averbação da sua penhora do bem o qual o agravante adjudicaria 26,20%[36], que restara deferido. Ademais, a agravada requerera a penhora dos direitos aquisitivos e possessórios do agravante em relação a sala 721, 7o andar, Bloco 2, no Centro Empresarial Assis Chateaubriand[37], o que igualmente restara deferido, em 08/09/2023[38] e registrado na matrícula do imóvel, em 20/09/2023[39]. Essas apreensões obstam, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. Como cediço, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada não permanecera inerte e, conquanto tenha postulado a realização de diligências tendentes à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do agravante, sobeja que até a presente data não obtivera a satisfação integral do crédito que lhe fora assegurado. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período desde que deflagrada a pretensão executiva, não ocorrera a prescrição, pois que a agravada atendera às determinações que lhe foram endereçadas, o que ilide a qualificação da prescrição aduzida, pois, consoante delineado alhures, aludido instituto tem como premissa a inércia. Deve ser frisado, ainda, que não há como se concluir que a agravada tenha deixado de atender as determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois, conforme historiado, manifestara-se nos autos do executivo, na tentativa de alcançar a satisfação de seu crédito, tanto que lograra a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel já leiloado e arrematado. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, o comportamento omissivo do titular do direito, não podendo ser interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa, como aferido no caso. Essas assertivas encontram ressonância no entendimento estratificado pela jurisprudência desta Casa de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 921, INCISO III, C/C ARTIGO 313, INCISO V, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA AFASTADA. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. 1. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 1.1. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal. 2. A penhora no rosto dos autos demonstra diligência do exequente apta a afastar sua inércia, assim como demonstra a existência de bens do devedor que poderão servir ao pagamento da dívida. 2.1. Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora no rosto dos autos consiste em causa interruptiva da prescrição, que retomará o seu curso tão somente após o desfecho do outro processo. 3. Considerando que o exequente indicou bens passíveis de penhora, consubstanciados em quantia de grande monta a ser auferida pelo executado em ação judicial na qual figura como patrono da parte vencedora, não há que se falar em retomada da contagem do prazo de prescrição intercorrente do presente cumprimento de sentença, sob fundamento de prejudicialidade externa (artigo 921, I, c/c art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil), ainda que decorrido o período de 1 (um) ano desde a efetivação da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1813387, 07456367320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em observância ao princípio "tempus regit actum", o caso em análise deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Diante do regramento anterior à Lei n. 14.195/2021, incide na hipótese o entendimento do colendo STJ até então aplicável no sentido de que o reconhecimento daprescrição intercorrenteexige a comprovação da inércia e desídia do exequente, situação não verificada na espécie. 3. A penhora no rosto dos autos em outra demanda interrompe a prescrição intercorrente, que somente deverá retomar o seu curso caso não seja possível a utilização do crédito a ser penhorado para quitar o débito do executado. Precedentes. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1863551, 07003744920188070009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CPC, ART. 921, III, § 1o. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Sob a égide da redação originária do CPC, art. 921, III a execução é suspensa por um ano se verificado que o executado não possui bens penhoráveis. 2. Considerando a redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito do credor. Trata-se de medida inerente ao poder geral de cautela e ao dever do Juiz em garantir a celeridade, economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 4. A penhora no rosto dos autos constitui uma garantia de que os exequentes, ressalvadas outras medidas constritivas precedentes determinadas por outros Juízos e as hipóteses de crédito privilegiado (CPC, art. 908), terão preferência no recebimento de eventuais valores ou bens levantados em benefício do apelado, resguardando-se o seu crédito. 5. A penhora no rosto dos autos obsta a suspensão nos termos do CPC, art. 921, III e o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1866572, 00256362420138070007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3o DA LEI 14.010/20. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, em sua redação originária, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente. 2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. 3. Demonstrada a interrupção da prescrição em 12/4/19, com a efetivação de penhora no rosto dos autos, não houve o transcurso quinquenal do prazo de prescrição, que teve como termo inicial 29/3/18. 4. Recurso conhecido e provido.“ (Acórdão 1853548, 00137728920138070006, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIDFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição. 2.O art. 921, §4o-A do CPC, por sua vez, dispõe que a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional. 3.Assim, constatada a existência de penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, deve ser interrompido o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4-A do CPC. 4.Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1771124, 00263733220108070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, a título ilustrativo, que, aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia da credora como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição. É que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído à exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia da titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado, no caso, como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). Ademais, o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. A prescrição, de seu turno, emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo o cumprimento de sentença que é promovido pela agravada sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, estando movimentando adequadamente o executivo, carece de lastro o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, pois a demora e o tempo em que o executivo transita, não derivando da sua inércia, não legitimam o reconhecimento da prescrição, precipuamente quando subsistem penhoras sobre créditos e bens de titularidade do devedor. Em verdade, conforme assinalado, o retardamento subsistente no trânsito processual deriva exclusivamente da renitência do agravante em realizar a obrigação que o aflige. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Com esses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 241236918, fl. 1109, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [2] - ID 32500237, fls. 591/592 do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [3] - ID 32500260, fl. 623; e ID 32500265 - Pág. 4, fls. 628, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [4] - ID 32500299, fl. 658, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [5] - ID 32500312, fls. 660/661, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [6] - ID 32500316, fl. 664, e ID 32500321 - Págs. 3/4, fls. 668/669, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [7] - ID 32500330, fl. 685, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [8] - ID Num. 32500324, p. 10 (fl. 679), Cumprimento de Sentença. no 0028760-33.2013.8.07.0001 [9] - Petição – ID 32500336 - Pág. 2/3, fls. 689/690; e Decisão - ID 32500339, fl. 692, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [10] - ID 32500352 - Págs. 3/4, fls. 707/708, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [11] - ID 32500352 - Pág. 7, fl. 711, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [12] - ID 32500356, fl. 714, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [13] - ID 88878680 - Pág. 2/5, fls. 728/731, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [14] - ID 88878680 - Pág. 72, fl. 798, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [15] - ID 100624845, fl. 811, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [16] - ID 104286650, fl. 814, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [17] - Acórdão no 1390946 – ID 115318117 - Págs. 2/7, fls. 870/875; e certidão de trânsito em julgado – ID 115318117 - Pág. 8, fl. 876, [18] - ID 112569941 - Págs. 2/6, fls. 858/862, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [19] - ID 113600527, fl. 866, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [20] - ID 124978288, fl. 888, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [21] - ID 126912650, fls. 899/900, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [22] - ID 137660279, fls. 912/914, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [23] - ID 161550724, fls. 949/950, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [24] - ID 164369249, fls. 962, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [25] - ID 171342169, fl. 972; Termo de penhora - ID 171915900, fls. 977/978, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [26] - ID 174277730 - Pág. 7, fl. 998, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [27] - ID 216352359, fl. 1053, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [28] - ID 222328647, fl. 1063, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [29] - ID 230700451, fls. 1078, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [30] - ID 230739473, fls 1079/1088, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [31] - ID 243986920, fls. 1113/1118, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [32] - ID 241236918, fls. 1109, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [33] - ID 32500299, fl. 658, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [34] - ID 32500312, fls. 660/661, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [35] - ID 32500330, fl. 685, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [36] - ID 113600527, fl. 866, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [37] - ID 164369249, fls. 962, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [38] - ID 171342169, fl. 972; Termo de penhora - ID 171915900, fls. 977/978, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001. [39] - ID 174277730 - Pág. 7, fl. 998, do proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001.